Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos, etc. Verifica-se que o agravante, por meio da petição de ID 50220064, coligiu novos documentos nos autos, com o objetivo de demonstrar sua hipossuficiência financeira, e consequentemente obter a gratuidade de justiça em seu favor. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), bem como no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, KADNA ADRIANA PRAZERES LE e outros, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da petição e da documentação supramencionada. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator